Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANALFABETISMO. CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO VIA POSTAL. CITAÇÃO POR MEIO DE MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A literatura indica a existência de diversos níveis de analfabetismo “...analfabetismo, que corresponde à forma absoluta; alfabetismo rudimentar, o sujeito conhece as letras, lê palavras e pequenas frases isoladas, mas não compreende mensagens extraídas de textos; alfabetismo básico, o sujeito lê e compreende textos de média extensão e faz uso de informações extraídas deles, mas mostra limitações quando os textos são mais extensos ou envolvem maior número de relações entre as informações presentes".

2. No caso concreto, constatou-se que o autor é analfabeto, de modo que a assinatura bastante rudimentar aposta em diversos documentos, em especial na via do Aviso de Recebimento (AR) de citação pela via postal não tem o condão de servir a perfectibilização da relação processual, de modo que necessária a sua citação por oficial de Justiça. A propósito: “A citação de réu analfabeto deve seguir a regra da citação do incapaz, pois a ele se equipara para tal finalidade. Inteligência do artigo 247, II, do CPC. Logo, é nula a citação de pessoa analfabeta pelos Correios e não por Oficial de Justiça” (Acórdão 1286322, 07112824020198070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020)

3. A hipótese dos autos enseja erro de fato quanto a validade da citação do autor na ação originária, por AR, porquanto é analfabeto, por isso nula. Na espécie, vislumbra-se a incidência do inciso VIII do art. 966 do CPC.

4. Ação rescisória julgada procedente, para declarar rescindida a sentença proferida nos autos n. 0701017-39.2020.8.07.0008, com determinação de regular processamento na instância de origem.